Tribunal: TJES
Processo: 0001633-03.2008.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001633-03.2008.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAGANINI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: GILDETE FIGUEIREDO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
001633-03.2008.8.08.0023

APTE:
PAGANINI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

A
PD
O
S
:
G. F. PONTES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO e GILDETE FIGUEIREDO PONTES

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILIGÊNCIAS EFETIVAS E REQUERIMENTOS PENDENTES DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DE PROVIDÊNCIAS POTENCIALMENTE FRUTÍFERAS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por PAGANINI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. contra sentença que extinguiu a execução, com resolução do mérito, em razão da prescrição intercorrente da pretensão executiva, ajuizada para cobrança de crédito representado por cheques e para cumprimento de acordo homologado e inadimplido, em face de G. F. PONTES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO e GILDETE FIGUEIREDO PONTES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se está configurada a prescrição intercorrente na execução, diante da alegada inexistência de inércia do exequente e da pendência de análise de requerimentos de diligências executórias potencialmente frutíferas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia ou desídia do exequente, não se caracterizando pelo simples decurso do tempo.

Inexistiu determinação de suspensão ou arquivamento do processo apta a deflagrar o prazo inicial para a contagem da prescrição intercorrente.

O exequente promoveu reiteradas diligências executórias, inclusive com medidas parcialmente exitosas, como pedidos de penhora, bloqueio de valores e desconsideração da personalidade jurídica.

Permanecem pendentes de apreciação requerimentos formulados dentro do prazo prescricional, cujo eventual êxito pode interromper a prescrição de forma retroativa à data do protocolo.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, requerimentos tempestivos devem ser processados, ainda que apreciados após o decurso do prazo, sendo a efetiva constrição apta a interromper a prescrição intercorrente.

A declaração da prescrição intercorrente sem o exame prévio das diligências requeridas configura desfecho prematuro da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a comprovação da inércia ou desídia do exequente, não bastando o mero decurso do tempo.

Requerimentos executórios tempestivos e pendentes de análise devem ser processados, pois a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper a prescrição intercorrente de forma retroativa à data do protocolo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 202, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.056; CPC/1973; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema repetitivo), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.053.664/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.677.873/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.05.2020; TJES, AC nº 0003095-39.2015.8.08.0026, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 29.02.2024; TJES, AC nº 0060450-09.2002.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível, j. 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
001633-03.2008.8.08.0023

APTE:
PAGANINI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

A
PD
O
S
:
G. F. PONTES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO e GILDETE FIGUEIREDO PONTES

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAGANINI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
em face da Sentença proferida no ID.
15669038
que julgou extinta a execução com resolução de mérito, em razão da prescrição da pretensão executiva, ajuizada em face de
G. F. PONTES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO e GILDETE FIGUEIREDO PONTES
, visando ao reconhecimento da cobrança de crédito representado por cheques e do cumprimento de sentença de acordo homologado e inadimplido.

Nas suas razões,
alega o apelante que a prescrição intercorrente não ocorreu, sustentando que diligenciou pela prática de atos executórios, como consultas aos sistemas judiciais (Bacenjud e Renajud), e que há valores bloqueados e bens oferecidos à penhora, o que afasta a inércia.

Aduz, ainda, que não foram esgotados os meios de satisfazer a execução, tendo em vista que o Juízo
a quo
sequer apreciou os requerimentos de consulta aos sistemas INFOJUD e SERASAJUD, bem como impugna a Sentença por não se demonstrar razoável ou justa, uma vez que as Apeladas reconheceram a dívida, celebraram acordo e permaneceram inadimplentes, esquivando-se dos atos executórios.

Quanto
a
prescrição intercorrente
nas execuções civis
e cumprimentos de sentença
ajuizadas/
intentadas
na vigência do Código Buzaid
,
a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência
no REsp 1.604.412/SC
, fixou as seguintes teses sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

Em suma, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que tanto sob
a vigência do
CPC/
1973
quanto do CPC/
2015
, é da decisão de suspensão do processo ou do respectivo arquivamento que se conta o prazo inicial de um ano, período no qual tecnicamente o processo encontra-se suspenso, sem contagem do prazo prescricional.

Decorrido esse um ano inicial, automaticamente é iniciada a contagem do prazo prescricional à luz daquele ditado pela lei material, dispensada a intimação pessoal. Findo esse prazo, deve-se providenciar apenas o contraditório sobre o tema, intimando-se o exequente através de seu advogado.

No caso
,
não houve determinação de suspensão do processo e de arquivamento do feito, mesmo quando a dinâmica dos autos já se encontrava sob a égide do CPC/2015.

Ademais,
corrobora com
a inocorrência da prescrição intercorrente
os
vários requerimentos e diligências efetuadas pelo
apelante, dentre elas, de penhora de bens e valores
, inclusive, em parte exitosas,
além de deferido requerimento de desconsideração da personalidade jurídica (p.134, Vol.1, parte 2).

Nessa linha,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente”.
[...]. (AgInt no AREsp n. 2.053.664/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.).

N
o mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 1.677.873/SC
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.

E ainda este Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE INÉRCIA E DESÍDIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. “Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida” (STJ; AgInt-AREsp 1.992.331; MG; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 16/03/2023);
2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente” (STJ; AgInt-AREsp 2.158.370; PR; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 15/06/2023)
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível nº 0003095-39.2015.8.08.0026, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA,
Data: 29/02/2024)

Não bastasse,
com relação a sócia da empresa executada,
h
á
requerimento formulado pelo exequente,
contudo não analisado na origem,
de expedição de alvará para levantamento de valores penhorados, constrição parcial de
proventos de aposentadoria, infojud, bem como de novo mandado de penhora e avaliação (p.82/85; Vol.1, parte.3)
,
de forma que não há como avalizar o desfecho anômalo externado na sentença recorrida, porquanto não há como aferir se frutífera
s
ou não a
s
diligência
s
perquirida
s
pelo credor.

Ora
, ainda que a mera existência de pedido
do credor
, para que fossem realizadas diligências a fim de localizar bens à penhora, não tenha o condão de interromper o prazo prescricional, o juízo deveria
analisá-lo
,
inclusive no caso de
ultrapassado
eventual
prazo de suspensão e de prescrição, tendo em vista que eventual sucesso da diligência acarretaria o interrompimento da prescrição retroativamente à data do protocolo da referida petição, consoante entendimento exarado pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, vejamos:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
STJ. 1a Seção. REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo) (Info 635).

Destarte,
eventual reconhecimento da prescrição intercorrente em questão está condicionada ao processamento do pedido d
o credor que, inclusive
reiterado no Id 15668582
,
porquanto
o resultado da diligência será determinante para verificação d
a interrupção
(ou não) do prazo de suspensão do processo e, consequentemente, do lapso
do lustro
prescricional.

Registre-se que este Tribunal já afastou a prescrição intercorrente quando ainda pendente de análise requerimento formulado pelo exequente dentro do prazo
de prescricional
. Confira-se.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA E DESÍDIA DO FISCO . INOCORRÊNCIA.
PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE REQUERIMENTO FORMALIZADO PELO EXEQUENTE ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMAS 179, 566, 567, 568, 569, 570 e 571, STJ.
SENTENÇA ANULADA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O instituto da prescrição intercorrente visa obstar a duração infindável do processo ou mesmo a sua suspensão sine die, sobretudo diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. I
I . O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1340553/RS, fixou a tese de que “Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.”
III. Para a caracterização da prescrição intercorrente não basta a fluência do lapso temporal, visto que se sobressai igualmente necessária a demonstração da inércia ou desídia do exequente na promoção de atos que visem a satisfação do crédito exequendo, nos termos da Súmula 106, do STJ, e da compreensão adotada no REsp 1102431/RJ (Tema 179). IV . Na hipótese, não caracterizadas a desídia ou inércia do exequente, tampouco o cumprimento das especificidades elencadas no artigo 40, da Lei nº 6.830/80, a cassação da sentença é medida que se impõe. V. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0060450-09.2002.8.08.0011, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível, 07/Mar/2024)

Assim,
pendente de análise o requerimento, de rigor o retorno dos autos à origem para continuidade d
o cumprimento de sentença
.

Por todo o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença e determinar a continuidade da marcha processual.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)